Tribunal: CARF
Processo: 10983.900221/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900221/2013-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPLEMENTAR
Recorrente
GRUPO FAZSO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual pretende a
recorrente a quitação de débitos de tributos federais mediante utilizada de créditos de IRPJ
oriundos de pagamento realizado por valores superiores aos pretensamente devidos,
concernentes ao 2o trimestre do ano de 2010.
Como antecipado pela DRJ em seu relatório fiscal, ao se debruçar sobre o pleito
acima descrito a DRF de Florianópolis deixou de homologar a compensação transmitida uma vez
que o valor constante do DARF de e-fls. 21 já teria sido integralmente alocado para o pagamento
do débito confessado em DCTF originariamente transmitida à Receita Federal.
Cientificada do conteúdo do despacho decisório de e-fl. 8, a insurgente opôs a sua
impugnação administrativa, desacompanhada de quaisquer documentos que não e apenas os
afeitos à representação processual, alegando, em síntese, que prestara, no período descrito na
DCOMP, serviços à Caixa Econômica Federal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900221/2013-40
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900221/2013-40

Em razão da natureza dos serviços prestados ao órgão acima, as faturas emitidas
estariam sujeitas à retenção preconizada pelos arts. 34 e 35 da Lei 10.833/03, regulamentada pela
IN 1.234/2012 (cujo anexo I, estabelece os percentuais retenção conforme previsão constante do
art. 64 da Lei 9.430/96).
À vista disso, deveria suportar uma retenção total a ordem 9,45%, dos quais 4,8%
se refeririam ao IRPJ; ao fazer os cálculos do imposto retido, a recorrente teria se utilizado do
percentual de 1,5%, reduzindo-se, portanto, o montante de descontos do tributo devido na
competência em testilha.
Afirmou mais que a despeito de ter identificado o citado problema, promoveu a
retificação de sua DCTF apenas em 05/03/2013, data em que o despacho decisório constante
destes autos já havia sido proferido (01/02/2013), premendo, neste ponto, e apenas com base
neste declaração retificadora pelo acolhimento de sua pretensão.
A DRJ desta Capital, ao apreciar as razões contidas na manifestação de
inconformidade, não obstante concordar com a tese jurídica sustentada (no sentido de que, de
fato, a empresa insurgente estava sujeita á retenção de 4,8%, quanto ao IRPJ), deixou de acolhê-
la porque o contribuinte teria deixado de trazer outros documentos que, aos olhos do aludido
órgão julgador, seriam necessários à análise do direito creditório (documentos contábeis e fiscais
hábeis e idôneos à comprovar a liquidez e certeza deste direito).
Intimada do resultado do julgamento acima em 16 de maio de 2014 (AR de e-fl.
44), a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 16 de junho daquele mesmo ano
(conforme carimbo aposto em sua peça, constante de e-fl. 45), por meio do qual, reprisa a tese
jurídica declinada na impugnação, mas traz, aqui, a nota fiscal emitida contra a CEF, trazendo,
igualmente, os cálculos que demonstrariam os valores efetivamente retidos pelo citado órgão
público (esclarece que, neste período, além das retenções realizadas pela caixa, teria suportado,
também, uma retenção no valor R$ 230,15, realizada pela empresa Zul Incorporadora, conforme
planilha acostada ao seu apelo)..
Noutro giro, traz, para comprovar a suas alegações, cópias do razão, do diário, do
Balanço e do informe anual de rendimentos emitido pela CEF, pedindo, assim, o provimento de
seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
I
DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Num passado muito recente, este Relator adotava um posicionamento muito
rígido em relação ao ônus probatório divisável em processos de compensação e, particularmente,
quanto ao momento processual cabível para a produção destes elementos de prova. A meu sentir,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900221/2013-40

ao menos em casos passados, os contribuintes eram obrigados à trazer todos os documentos que
pudessem demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório quando da apresentação de
sua impugnação, calcando o meu entendimento, em especial, nos preceitos do art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72, e nos preceitos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Contudo, revisando esta minha posição e reinterpretando as próprias disposições
do citado art.16, mormente quanto as exceções contempladas em suas alíneas, em processos
como o que ora se relata, passei a admitir a produção de novas provas por ocasião da
interposição do recurso voluntário mormente quando semelhantes documentos jamais foram
exigidos do contribuinte até o advento do julgamento ocorrido nas DRJs.
O posicionamento que venho assumindo e adotando, atualmente, é de que,
particularmente a luz da hipótese preconizada pela alínea “c” do art. 16, em casos como o dos
autos, a prova trazida pela parte recorrente destinar-se-ia, precisamente, a “contrapor fatos ou
razões” surgidos apenas no acórdão recorrido; a sua admissão, portanto, parafraseando nosso
estimado Presidente, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, se imporia pela própria
“dialética” processual.
No caso, como a única razão apontada pela DRF seria o uso integral do valor
constante do DARF de e-fl. 21, nada mais se perquerindo do contribuinte, entendo que outros
óbices aventados pela DRJ somente poderiam ser acatados se, nesta fase processual, a empresa
não tivesse trazido qualquer outro elemento... as provas anexadas às razões de recurso neste
particular, destinam-se a contrapor tais óbices e por isso as admito.
II
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
Quanto a tese jurídica deduzida pela parte, não discordo, nem dela, e nem da DRJ.
De fato, as notas fiscais exibidas e o próprio informe de rendimentos de e-fls. 99/100 dão conta
da ocorrência efetiva de prestação de serviços encampados pelas hipóteses versadas pelo Anexo I
da IN 1.234/12. Veja-se:

Assim, e de fato, os serviços prestados pela insurgente estariam sujeitos à retenção
do IRPJ à alíquota de 4,8%.
A nota fiscal mencionada no recurso voluntário não contempla, em seu corpo, a
retenção alhures mencionada. Todavia, o informe de rendimentos mencionado alhures, traz,
realmente, a descrição de valores retidos em favor da requerente, sob o código de receita de no
6190 que se refere, precisamente a “retenção na fonte sobre pagamentos das Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de
2003 - Aquisição de serviços”.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900221/2013-40

Considerando-se, aqui, que o direito creditório pretendido, , no valor de R$ 51,45,
se refere ao segundo trimestre de 2010, e que o valor recolhido pela empresa alçara a monta de
R$ 796,83, cabe-nos, agora, a partir dos cálculos exibidos pelo interessado, e demais elementos
constantes do feito, verificar que, de fato, a sua pretensão merece guarida.
A empresa, in casu, anexou aos autos uma nota fiscal de prestação de serviços
emitida por serviços prestados à CEF. O valor desta nota perfaz a monta de R$ 1.071,84, ao
passo que os valores totais que deveriam ser retidos (considerando todos o tributos descritos
pelos arts. 34 e 35 da Lei 10.833/03) alcançam a importância de R$ 101,28, valor este que
coincide, nos centavos, com aqueles descritos no informe de rendimentos de e-fls. 74/75.
Outrossim, os valores pretensamente retidos a título de IRPJ (à alíquota de 4,8%)
estão devidamente registrados na escrita contábil da empresa, mormente no diário de e-fls. 76 e
seguintes.
Noutro giro, vê-se da referida nota fiscal a inexistência de dados suficientes para
se ver qual, efetivamente, foi o valor pago pela CEF a recorrente, se o valor cheio (sem o
desconto dos tributos retidos) ou líquido... E, aqui, teríamos um problema, mormente à luz do
art. 166 do CTN, já que, neste caso, para se autorizar a restituição, caberia à empresa comprovar
a assunção do respectivo ônus econômico.
Particularmente a partir do diário trazido a e-fls. 76 ss, é possível ver o
recebimento de um valor de R$ 1.071,84 o que, a priori, comprovaria que empresa recebeu o
valor bruto da predita nota fiscal, não assumindo, neste passo, o ônus econômico concernente ao
IRRF. O contribuinte merece, todavia, o benefício da dúvida, mormente a se considerar, a partir
do já mencionado informe de rendimentos, que autarquia federal considerou retido IR sobre esta
fatura em especifico.
Existem, demais disso, alguns outros problemas que não me permitem cravar a
existência do direito creditório.
Primeiramente, não localizei, qualquer registro, no Livro Diário, ao recebimentos
dos serviços prestados à Igreja Batista (mencionada em planilha de cálculos apresentada no
recurso voluntário). Outrossim, e para surpresa deste Relator, a DIPJ juntada ao feito, está
zerada. Não há como, portanto, e em princípio, como se verificar qual foi a receita bruta
efetivamente recebida pelo recorrente no período, de sorte a atestar, v.g., acuidade dos valores
descritos na planilha constante do recurso voluntário à página e que dá conta de uma receita
bruta, no período da ordem de R$ 21.395,47.
Se considerarmos este valor, como base de apuração do IR, teríamos, de fato, um
imposto à pagar no importe de R$ 1.026,98. Lembrando-se que o valor da nota fiscal emtiida em
face da CEF perfazia o importe de R$ 1.071,84, e aplicando-se sobre esta quantia o percentual de
retenção do IR de 4,8%, ter-se-ia, então, uma parcela a deduzir de R$ 51,45. Assim, o IRPJ
devido no período seria de R$ 1.026,98 – R$ 51,45 – R$ 230,15 (retenção feita pela Zul) = R$
745,38. A contribuinte recolheu, reprise-se, o valor de R$ 796,83, resultando, pois,
potencialmente, num indébito de R$ 51,45, valor exato do direito creditório pretendido.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900221/2013-40

O óbice, insisto, ao reconhecimento e acolhimento da pretensão da empresa, neste
momento, diz respeito, à conferência da receita da bruta da empresa e ainda, quanto ao efetivo
valor recebido da caixa, que, pelos documentos trazidos ao feito, nos é impossível fazer.
Isto não justifica o indeferimento do pleito da empresa, até porque nunca foi
instada a comprovar a composição da sua receita bruta.
Também não poderíamos, aqui, adotar um modelo de decisão que este Colegiado
vem referendando, a fim de determinar o retorno dos autos à DRF para análise do direito
creditório, já que, até segunda, nem a Unidade de Origem, e nem mesmo a DRJ, estavam
efetivamente equivocadas (ao menos, não, do ponto de vista eminentemente jurídico).
Acredito que a única solução possível para o caso seja a conversão do julgamento
em diligência objetivando, especificamente, se apurar a receita bruta da empresa. Para tanto,
proponho os seguinte quesitos:
a) que seja intimado o contribuinte a comprovar o valor efetivamente recebido
em decorrência da nota fiscal de no 0001 emitida em face da Caixa Econômica
Federal;
b) que seja intimado o contribuinte para, quanto ao 2o trimestre de 2010, apontar,
detalhadamente, em seus livros contábeis, cada um dos valores efetivamente
percebidos em decorrência de prestação de serviços e/ou outras fontes
(inclusive receitas financeiras), trazendo, ainda, as respectivas notas fiscais,
faturas, recibos ou informe de rendimentos que comprovem as preditas
receitas;
c) que o contribuinte elabore planilha descritiva de cada uma das receitas acima
apontadas, fazendo-se a respectiva soma.
Pedimos, outrossim, à unidade de origem que confirme, por quaisquer meios de
auditoria que se entender cabíveis, a acuidade das respostas apresentadas pelo contribuinte ao
quesitos acima, cotejando-as, pois, com o livro diário e às notas fiscais juntadas ao processo e
também eventuais outros documentos trazidos pela empresa em decorrência desta diligência.
Solicitamos, outrossim, que seja lavrado o competente relatório conclusivo sobre
os documentos e respostas porventura apresentadas, dando-se, à empresa, o prazo de trinta dias
para, querendo, se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital